Tribunal: TJES
Processo: 5000696-66.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-66.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: SARAH ANGELI JACOB
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MAVENCLAD (CLADRIBINA ORAL). SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA ESTATAL CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 698 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Mavenclad (cladribina oral) à agravada, diagnosticada com esclerose múltipla, no prazo de 48 horas, sob pena de expedição de alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados.

2. O agravante alegou a necessidade de dilação de prazo, argumentando complexidade nos trâmites administrativos de aquisição, mas não comprovou esforços suficientes para cumprir a determinação judicial, evidenciando mora administrativa, ainda que o medicamento tenha sido incorporado ao SUS desde outubro de 2023.

3. Restou configurada a omissão estatal no cumprimento de obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário, conforme entendimento firmado no Tema 698 do STF, que autoriza a atuação judicial em casos de deficiência grave na prestação do serviço público de saúde.

4. O risco à saúde da agravada, diante da demora injustificada, justifica a manutenção da medida que visa garantir o tratamento necessário, sendo inadequado postergar o fornecimento do medicamento em razão de entraves burocráticos.

5. Isto posto, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão dos autos de origem mantida.

6. Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)